Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-76.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801860-76.2024.8.14.0040

APELANTE: MIKAELLE SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. ENCARGOS “ENC LIM CRED”. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos em conta corrente, sob a rubrica “Encargos Limite de Crédito”, sem a devida contratação do serviço de cheque especial.

2 – A controvérsia posta nos autos envolve duas questões principais: (i) a verificação da existência ou não de contratação válida e regular do limite de crédito (cheque especial) que justifique os descontos realizados; e (ii) a apuração da existência de dano moral e do direito à repetição em dobro dos valores descontados. A parte autora sustenta não ter contratado tal serviço, enquanto a instituição financeira defende a legitimidade das cobranças em razão da utilização do crédito disponibilizado.

3 – Constatou-se, a partir da análise dos extratos bancários e demais elementos probatórios constantes dos autos, que houve efetiva utilização do limite de crédito pela recorrente, o que legitima a cobrança dos encargos incidentes. A ausência de contrato físico não afasta a validade da cobrança quando demonstrada a utilização dos valores pelo consumidor, caracterizando-se a adesão tácita ao serviço bancário prestado, nos termos da jurisprudência consolidada.

4 – Não restando comprovada qualquer ilicitude, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, inexiste fundamento jurídico para a condenação em danos morais. A cobrança de valores correspondentes ao uso do limite de conta corrente configura exercício regular de direito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sendo descabida a repetição em dobro de valores legitimamente debitados.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801860-76.2024.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: MIKAELLE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Mikaelle Souza da Silva contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A.

Na origem, Mikaelle ajuizou ação narrando ser beneficiária do INSS, tendo percebido
descontos mensais no valor aproximado de R$ 193,56
, sob a rubrica "Encargos Limite de Crédito", os quais
não reconhece como contratados
, jamais tendo aderido ao serviço de cheque especial, tampouco autorizado tais descontos. Alegou que a ausência de contratação justifica a
nulidade do débito
, a
restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados e a
reparação por danos morais
. Pugnou pela concessão de
gratuidade da justiça
e
indeferimento da audiência de conciliação
, juntando documentos probatórios e qualificações pessoais.

A petição inicial foi recebida com
indeferimento da tutela de urgência
, com base na ausência de elementos mínimos que comprovassem a probabilidade do direito invocado, conforme decisão judicial datada de 03/06/2024.

Na contestação apresentada, o Banco Bradesco sustentou, em preliminar, a
ausência de interesse processual
, arguindo a inexistência de pretensão resistida por falta de reclamação administrativa prévia; apontou ainda a existência de
conexão com dois outros processos
semelhantes envolvendo a mesma autora e mesma causa de pedir, além de suscitar a
inépcia da inicial
, por ausência de comprovante de residência. Impugnou a gratuidade da justiça e defendeu, no mérito, a
licitude das cobranças
, sustentando que a autora
utilizou o limite de crédito da conta corrente
, o que justifica a cobrança dos encargos registrados.

Em réplica, a parte autora rechaçou as preliminares arguidas, sustentando a
desnecessidade de esgotamento da via administrativa
, respaldada na garantia constitucional de acesso à jurisdição, além de impugnar a alegação de inépcia da inicial, amparando-se na interpretação dos arts. 319 e 320 do CPC. Reiterou a
ausência de prova da contratação do cheque especial
e defendeu o julgamento antecipado da lide.

Na sentença prolatada em 03/10/2024, o juízo a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, fundamentando que a autora
não comprovou a ausência de contratação do limite de crédito
, tampouco ficou demonstrada a irregularidade das cobranças. Determinou o pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, Mikaelle Souza da Silva interpôs
Recurso de Apelação
, aduzindo que o banco
não comprovou a existência de contrato assinado
, tampouco autorizou os descontos ou contratação de cheque especial. Alegou
má-fé da instituição financeira
, violação do dever de informação, da boa-fé objetiva e da legislação consumerista. Requereu a
reforma integral da sentença
, com
declaração de inexistência do débito
,
repetição em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais
.

O recorrido apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença. Arguiu, preliminarmente, a ausência de comprovação de hipossuficiência da apelante para fins de justiça gratuita. No mérito, reafirmou a legalidade das cobranças como decorrentes da utilização do limite de crédito disponibilizado em conta corrente, serviço que, segundo a instituição, foi utilizado rotineiramente pela autora, o que legitimaria a cobrança dos encargos, afastando qualquer conduta abusiva ou ilegal.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801860-76.2024.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: MIKAELLE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I - CONHECIMENTO DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e devidamente fundamentado, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

II - PRELIMINARES

Da Impugnação à Gratuidade da Justiça

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento. Conforme dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o pedido de revogação do benefício deve vir acompanhado de provas supervenientes ao poder econômico da parte, capazes de demonstrar elementos que ensejem a revogação do benefício.

Na hipótese, verifica-se que a recorrente é beneficiária de auxílio previdenciário, circunstância que, por si só, evidencia sua condição de hipossuficiência econômica. O recorrido não logrou êxito em comprovar elementos suficientes que autorizem a revogação do benefício concedido.

Rejeito a preliminar.

III - MÉRITO

Da Relação de Consumo e Inversão do Ônus Probatório

O caso dos autos configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrente destinatária final dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

A hipossuficiência técnica do consumidor em matéria bancária justifica a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade de sua conduta e a legitimidade das cobranças efetuadas.

Da Análise das Cobranças Denominadas "Encargos Limite de Crédito"

A controvérsia central reside na validade das cobranças denominadas "ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO", questionadas pela recorrente sob o fundamento de ausência de contratação.

O conjunto probatório carreado aos autos, notadamente os extratos bancários acostados (id. 108720896), demonstra de forma inequívoca que a recorrente utilizou o limite de crédito disponibilizado em sua conta corrente, popularmente denominado "cheque especial".

A análise pormenorizada da movimentação financeira revela que a recorrente, mesmo não possuindo saldo bancário suficiente, realizou diversas operações que demandaram a utilização do crédito disponibilizado pela instituição financeira, incluindo saques em terminais eletrônicos, descontos de parcelas de crédito pessoal e compras com cartão de débito.

Da Legitimidade da Cobrança de Encargos

O limite de crédito em conta corrente constitui serviço bancário amplamente conhecido e utilizado pelos correntistas, caracterizando-se como modalidade de crédito rotativo que permite movimentação financeira mesmo na ausência de provisão de fundos.

A utilização efetiva deste limite autoriza, como consequência natural e necessária, a cobrança dos respectivos encargos financeiros (juros remuneratórios e IOF), que representam a contraprestação devida pelo capital disponibilizado pela instituição financeira.

Os encargos cobrados sob a rubrica "ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO" encontram-se diretamente vinculados à efetiva utilização do serviço, não constituindo cobrança autônoma ou desarrazoada, mas sim decorrência lógica e inevitável do estado de inadimplência verificado na conta corrente da recorrente.

Da Ausência de Ato Ilícito

A conduta da instituição financeira pautou-se pelo exercício regular de direito, inexistindo qualquer irregularidade na disponibilização do limite de crédito ou na cobrança dos encargos decorrentes de sua utilização.

A recorrente, ao utilizar valores além do saldo disponível em sua conta, beneficiou-se do crédito concedido pela instituição financeira, surgindo, consequentemente, a obrigação de adimplir a contraprestação correspondente.

Não se vislumbra erro, falha ou abuso na conduta do recorrido, que demonstrou de maneira clara e
precisa a legitimidade das cobranças efetuadas, desincumbindo-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia.

Esse é o posicionamento majoritário da jurisprudência pátria, inclusive deste tribunal, do que faço referência:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . DESCONTOS SOB A RUBRICA “MORA CRÉDITO PESSOAL”. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DA CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de instituição financeira, visando à declaração de inexistência de relação contratual, restituição em dobro dos valores debitados sob a rubrica “mora crédito pessoal”, indenização por danos morais e condenação do banco ao pagamento das custas e honorários . Sustenta que jamais contratou empréstimo com o banco, que os descontos seriam indevidos e incidiram sobre benefício previdenciário, prejudicando sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimos os descontos efetuados sob a rubrica “mora crédito pessoal”, decorrentes de suposto contrato não comprovado; (ii) estabelecer se tais descontos ensejam restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
Os descontos sob a rubrica “mora crédito pessoal” decorrem da utilização do limite da conta corrente, caracterizando cobrança legítima por serviços efetivamente utilizados pelo correntista, não se tratando de empréstimo pessoal independente. O comportamento concludente do consumidor, que utilizou reiteradamente o limite da conta corrente e não apresentou insurgência administrativa prévia, afasta a alegação de ausência de contratação expressa, em consonância com o princípio do venire contra factum proprium
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A cobrança sob a rubrica “mora crédito pessoal” é legítima quando decorrente da efetiva utilização do limite da conta corrente pelo consumidor. Sem a comprovação de conduta ilícita atribuível à instituição bancária ré, não há configuração da obrigação de reparar por danos materiais e/ou moral. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator . (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08044190620248150031, Relator.: Gabinete 08 - Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Data de Julgamento: 11/12/2024, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "ENC LIMIT CREDITO" . UTILIZAÇÃO LIMITE DE CRÉDITO. CONTRATO ABERTURA DE CONTA COM LIMITE CRÉDITO APRESENTADO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA . LITIGÂNCIA MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA 2% MANTIDA. 1. A teor da Súmula n .º 297 do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. Não há contratação específica para o serviço "encargo limite de crédito", pois o valor cobrado não se refere à parcela de um contrato, mas sim à utilização do limite de crédito disponibilizado na conta bancária do autor. 3 . O contrato de abertura de conta, com limite de crédito, foi apresentado pela instituição financeira juntamente com extratos que demonstram a utilização de valores pelo autor, culminando em saldo negativo, pois foi utilizado o serviço de limite de crédito, pelo qual deve o consumidor pagar. 4. Não se desconhece que o direito de acesso à justiça é direito fundamental do cidadão, entretanto o princípio constitucional da moralidade impõe que todos os agentes jurídicos atuem com lealdade, honestidade e em observância aos padrões impostos pela boa-fé objetiva, evitando abuso de direito. 5 . Provada a validade da cobrança pela instituição bancária, a multa por litigância de má-fé deve ser mantida no percentual fixado na origem em 2%. 6. Recurso não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0001863-83 .2022.8.27.2720, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 04/10/2023, DJe 09/10/2023 16:08:13)(TJ-TO - Apelação Cível: 0001863-83.2022.8.27 .2720, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 04/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CHEQUE ESPECIAL. ENCARGO "ENC LIM CRÉDITO". UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO DÉBITO OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Trata-se de apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, relativos à cobrança de encargos denominados "ENC LIM CRÉDITO", decorrentes da utilização de limite de crédito (cheque especial) pela titular da conta bancária.

II- A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a inexistência de contratação do serviço de cheque especial que autorizaria a cobrança dos encargos; e
(ii)
a ocorrência de danos morais e o direito à repetição em dobro dos valores descontados.

III
- Restou comprovado nos autos que a parte autora utilizou os valores do limite de crédito disponibilizado em sua conta corrente, o que caracteriza o consentimento tácito e legitima a cobrança dos encargos. A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil prevê que a cobrança de tarifas bancárias deve estar prevista em contrato ou ser previamente autorizada pelo cliente, sendo desnecessária a apresentação do instrumento contratual quando a utilização do serviço está demonstrada.

IV- Ademais, a conta corrente da autora não era destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, circunstância que afasta a aplicação da proteção prevista na Resolução nº 3.402 do Banco Central.

V- A alegação de danos morais não se sustenta, pois a cobrança do encargo configura exercício regular de direito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Não demonstrada situação que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

VI- Quanto à repetição de indébito, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de cobrança indevida e má-fé, requisitos ausentes no caso em exame, dada a regularidade da cobrança dos encargos.

VII- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800819-37.2021.8.14.0054 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

Da Inexistência de Danos Morais e Materiais

Considerando a legitimidade das cobranças e a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira, inexiste fundamento para reparação por danos materiais ou morais.

A recorrente deu causa aos descontos questionados ao fazer uso do limite de crédito disponibilizado, não havendo que se falar em restituição de valores legitimamente cobrados, tampouco em indenização por danos morais decorrentes de conduta regular da instituição bancária.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Mikaelle Souza da Silva, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2025